Tribunal: TJMT
Processo: 1021995-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021995-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. PROTEÇÃO DA VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Execução Fiscal no 1000521-14.2021.8.11.0032, julgou parcialmente procedente a Exceção de
Pré
-Executividade, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por se
tratarem
de honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar.

II – Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se os valores bloqueados são efetivamente oriundos de honorários advocatícios e, portanto, protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, ou se há possibilidade de penhora parcial, conforme admitido em hipóteses excepcionais pelo Superior Tribunal de Justiça.

III – Razões de decidir

3.
O agravado apresentou extrato
bancário

e
recibos de honorário advocatício, demonstrando que os valores bloqueados são decorrentes do exercício da advocacia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e são impenhoráveis, salvo exceções expressamente previstas na legislação, como no caso de valores superiores a 50
salários mínimos
ou execução de dívida alimentar, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV – Dispositivo e tese

4
.
Recurso desprovido. Mantida a decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, uma vez que se trata de honorários advocatícios comprovadamente recebidos pelo agravado.

Tese de julgamento:

“
1. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e são protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, salvo as exceções expressamente previstas na legislação. 2. Comprovada a origem dos valores como decorrentes do exercício da advocacia, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.108.721/MS; TJMT, AI n. 1010569-60.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
, que, nos autos da
Execução Fiscal no 1000521-14.2021.8.11.0032
,
julgou parcialmente procedente a Exceção de
Pré
-Executividade
, reconhecendo a
impenhorabilidade dos valores objeto de constrição via SISBAJUD
, por se
tratarem
de
verba de natureza alimentar.

Inconformado com o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, o Estado de Mato Grosso interpôs
agravo de instrumento
, sustentando que a decisão recorrida se fundamentou em presunções e não em provas concretas, argumentando que
não houve demonstração cabal de que os valores bloqueados possuem exclusivamente origem em honorários advocatícios
. Defende que o agravado
recebe depósitos diversos em sua conta bancária
, o que afastaria a presunção de que a totalidade do montante constrito seja verba de natureza alimentar. Ademais, assevera que o próprio
Superior Tribunal de Justiça
admite, em determinadas hipóteses, a penhora de rendimentos do devedor,
inclusive valores oriundos de salários e honorários profissionais
, desde que preservado o mínimo existencial, especialmente quando a execução decorre de
dívida fiscal.

Por

sua vez, o agravado, em sede de
contrarrazões
,
defende
que os honorários advocatícios são de natureza alimentar
, razão pela qual devem ser protegidos pela impenhorabilidade prevista no
artigo 833, IV, do Código de Processo Civil
.

O pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado de Mato Grosso foi indeferido, pois não restaram preenchidos os requisitos para sua concessão
.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000521-14.2021.8.11.0032, julgou parcialmente procedente a Exceção de
Pré
-Executividade, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores objeto de constrição via SISBAJUD, por se
tratarem
de verba de natureza alimentar.

A controvérsia recursal centra-se na possibilidade ou não de penhora dos valores bloqueados na conta bancária do agravado, João Antônio da Silva Balbino, os quais, conforme entendimento do Juízo de origem, possuem natureza alimentar, pois correspondem a honorários advocatícios recebidos no exercício da advocacia.

O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, que regula as hipóteses de impenhorabilidade de bens, estabelece que
:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os
honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2o”.
[sem destaque no original]

A interpretação jurisprudencial predominante, tanto no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quanto no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, equiparando-se aos salários e demais verbas remuneratórias, razão pela qual são absolutamente impenhoráveis, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação.
Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

3. No caso concreto, o tribunal de origem sequer reconheceu a natureza salarial da verba penhorada.

4. É inviável rever o entendimento firmado pela instância ordinária sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.
”
(
AgInt
no REsp n. 2.108.721/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 25/9/2024.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECOLHIMENTO DO PREPARO - ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO - VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - PERDA DE OBJETO - PENHORA ONLINE - NATUREZA ALIMENTAR - BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - COMPROVAÇÃO PARCIAL - IMPOSSIBILIDADE - LIBERAÇÃO DOS VALORES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O recolhimento das custas iniciais não é compatível com o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, que pressupõe a carência de recursos para saldar as custas e despesas processuais, o que justifica o não conhecimento do pedido, ante a perda do objeto.
É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
Havendo comprovação de que a constrição incidiu sobre verba de natureza salarial, depositada em conta poupança, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio de tal quantia, ante a ilegalidade da medida constritiva”.
(N.U 1010569-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11.9.2023,
Publicado
no DJE 20.9.2023).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA – PROVENTOS DE NATUREZA SALARIAL – IMPENHORABILIDIDADE - ARTIGO 833, IV, DO CPC – EXCEÇÕES LEGAIS INAPLICÁVEIS – DEVER DE OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO LEGAL PARA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe”.
(N.U 1021221-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.8.2023,
Publicado
no DJE 1o.9.2023).

No caso concreto, os documentos juntados aos autos pelo agravado, notadamente os extratos bancários e o recibo de honorários advocatícios, comprovam que os valores bloqueados possuem origem exclusiva no exercício da advocacia. Essa prova documental corrobora o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, que reconheceu a impenhorabilidade da quantia bloqueada via SISBAJUD.

A tese sustentada pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de que não há comprovação suficiente da origem dos valores constritos, não se sustenta diante das provas constantes dos autos. O simples fato de o agravado receber outros depósitos em sua conta bancária não afasta a presunção de que os valores bloqueados decorrem de sua atividade profissional, especialmente porque os documentos apresentados
(Id. 112393056 – autos de origem)
evidenciam o nexo causal entre o depósito identificado e o serviço advocatício prestado.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem reafirmado a
impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar
, ressalvando apenas as hipóteses excepcionais previstas no
§ 2o do artigo 833 do CPC
, que permitem a penhora
quando os valores recebidos pelo devedor ultrapassam 50
salários mínimos
mensais ou quando se trata de execução de dívida alimentar
. Na presente demanda, não há qualquer indício de que os valores constritos superem esse limite ou que a execução tenha natureza alimentar, o que reforça a
legalidade da decisão agravada
.

Não bastasse isso, o STJ também vem se posicionando no sentido de que
a penhora de valores com natureza salarial somente pode ser autorizada se
respeitado
o mínimo existencial do devedor
, o que não foi demonstrado no caso em análise. Ao contrário, os documentos apresentados indicam que
a constrição recaiu sobre valores essenciais para a subsistência do agravado
, configurando evidente violação à norma protetiva do
artigo 833 do CPC
.

Dessa forma,
não há razão para reformar a decisão recorrida
, pois
esta
se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada sobre o tema. A impenhorabilidade de honorários advocatícios é uma garantia fundamental do profissional liberal, assegurando-lhe a percepção de rendimentos indispensáveis à sua manutenção e ao exercício da advocacia, que possui função essencial à admi
nistração da justiça, conforme previsto no
artigo 133 da Constituição Federal
.

Por todo o exposto,
NEGO PR
OVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo a decisão agravada em sua integralidade,
determinando a liberação dos valores bloqueados
em favor do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025